Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713426-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEBORA VITORIA BENICIO DO NASCIMENTO IMPETRANTE: MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente DÉBORA VITÓRIA BENÍCIO DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante informa que a paciente foi presa em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundada na suposta violação à ordem pública. Alega que a paciente é primária, possui emprego lícito e faz faculdade. Destaca que os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça e não há elementos concretos a indicar que a manutenção da paciente em liberdade traga risco à aplicação da lei penal. Aponta que, em caso de condenação, é provável que seja aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, além da redução da pena pela idade da paciente (20 anos), de modo que não seja aplicado o regime fechado. Suscita a aplicação do princípio da inocência e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que a paciente possui um filho de apenas 1 ano de idade e que a necessidade de cuidados maternos é presumida, devendo a prisão preventiva ser substituída pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP. Informa que o genitor do menor está preso. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública (ID. 70582289 - Pág. 208). A denúncia narrou os seguintes fatos (ID. 70582289 - Pág. 195): No dia 11 de março de 2025, por volta das 18h, no Condomínio Itapoã II, QL 5, Conjunto A, Lote 4-B, Itapoã/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, VENDERAM 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,90g (quatro gramas e noventa centigramas), ao usuário Paulo de Tarso Tavares de Oliveira. No mesmo contexto, os denunciados TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita: i) 19 (dezenove) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 30,45g (trinta gramas e quarenta e cinco centigramas); ii) 2 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 268,56g (duzentos e sessenta e oito gramas e cinquenta e seis centigramas); iii) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 21,26g (vinte e um gramas e vinte e seis centigramas); iv) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como haxixe, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1.391,00g (mil trezentos e noventa e um gramas). Ainda nas mesmas circunstâncias, a denunciada DÉBORA, também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍA/PORTAVA 1 (um) revólver calibre .32, com numeração raspada, marca TAURUS, com 6 (seis) munições do mesmo calibre. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado LEONARDO, agindo de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a servidor público competente para executá-lo. Agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 6a DP receberam informações de um colaborador anônimo de que um casal, identificado como Leonardo e Débora, estaria a realizar o tráfico de drogas na QL 5, Conjunto A, Lote 4-B, Itapoã/DF, razão pela qual passaram a monitorar o referido local. Na data dos fatos, os policiais realizavam campana nas proximidades do mencionado endereço e, em dado momento, viram quando um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o usuário Paulo de Tarso Tavares de Oliveira - que trajava um casaco azul – desceu de uma motocicleta, adentrou no imóvel alvo do monitoramento e saiu de lá com algo nas mãos. Diante de tal atitude suspeita, a equipe policial procedeu à abordagem de Paulo e na sua posse foi encontrada uma porção de cocaína, a qual ele admitiu que havia acabado de comprar na residência vinculada aos denunciados por R$ 50,00 (cinquenta reais). Ato contínuo, e também por conta do flagrante delito verificado, os policiais decidiram adentrar na casa dos denunciados. No entanto, o denunciado LEONARDO, ao notar a viatura se deslocando até a casa, segurou o portão do imóvel e verbalizou o seguinte para a denunciada DÉBORA: “Pega lá, amor.” Depois de algum tempo, os agentes conseguiram romper o bloqueio do portão que era feito pelo denunciado LEONARDO e ingressaram no imóvel, em cujo interior estava a denunciada DÉBORA apontando uma arma de fogo na direção da equipe policial. Em seguida, um dos policiais logrou retirar a arma de fogo, que estava municiada, das mãos da denunciada DÉBORA. O agente Marcelo Vitor, por seu turno, abordou o denunciado LEONARDO, que resistiu à prisão e partiu para cima dele. Ambos caíram ao chão e foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo. Realizada a busca domiciliar, a equipe policial logrou encontrar as drogas supracitadas, balança de precisão, R$ 208,00 (duzentos e oito reais) em espécie e 4 (quatro) aparelhos celulares no imóvel. Consta, ainda, que, no momento da diligência, a senhora Débora Ferreira de Andrade, diarista, estava no interior do imóvel e presenciou quando a denunciada DÉBORA foi em direção ao portão com a arma de fogo em mãos, bem como a localização das drogas na residência. Por fim, na delegacia, o usuário Paulo de Tarso Tavares de Oliveira confirmou que comprara a droga apreendida consigo na casa vinculada aos denunciados, de quem já havia adquirido substância entorpecente outras vezes. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DÉBORA VITÓRIA BENÍCIO DO NASCIMENTO LOUZEIRO como incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e LEONARDO ARAÚJO LOUZEIRO BENÍCIO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c artigo 329, caput, do CP, razão pela qual requer sejam eles notificados para apresentarem defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e a designação de audiência para instrução criminal, até final condenação. (grifo nosso) Os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. A gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal pode ser vislumbrada na quantidade e variedade substâncias ilícitas encontradas com a paciente. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, a pena máxima do crime imputado à paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. A possibilidade de prisão domiciliar pelo disposto no artigo 318 do CPP foi analisada na audiência de custódia, nos seguintes termos (70582289 - Pág. 103): Registro não desconhecer o teor do art. 318 do Código de Processo Penal, que prevê a prisão domiciliar à mãe por presumir sua essencialidade aos cuidados dos filhos menores. No entanto, assim como todos os dispositivos legais e constitucionais, a norma mencionada também merece ter interpretação finalística, de modo a se entender a intenção legislativa de garantir acesso da criança à família natural e a sua proteção integral. O caso concreto, por outro lado, revela que a custodiada não atende ao escopo legal, porque tem vivido de atos de traficância, colocando em risco os filhos menores, ao invés de protegê-los. A autoridade coatora, ao analisar pedido de revogação de prisão preventiva, ressaltou que “o contexto da prisão revela que, nesse momento, a prisão da peticionante mais resguarda os direitos da sua prole do que a concessão da liberdade. Para tanto, vale reprisar que a peticionante foi apreendida em contexto de tráfico de drogas (a apreensão das drogas ocorreu em ambiente domiciliar), com utilização de arma de fogo para fins de intimidação dos agentes policiais. Ou seja, tais elementos são deveras graves e revelam completa incapacidade momentânea da peticionante bem exercer seu poder familiar frente à sua filha.” (ID. 70582289 - Pág. 210). Vale destacar que a pretendida prisão domiciliar seria cumprida na residência da paciente, local no qual foi constatada a prática de tráfico de entorpecentes e apreendida relevante quantidade de drogas ilícitas. Por oportuno reitero os seguintes precedentes em julgados de situações análogas: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDAE E AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PROLE DE TRÊS FILHOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. [...] 3. O fato de ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos não confere à paciente, automaticamente, o direito de ter a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. 4. Na hipótese dos autos, a segregação cautelar está calcada na reiteração delitiva e no descumprimento das medidas cautelares menos gravosas que foram impostas pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia dias antes, em decorrência da prisão em flagrante também pela suposta prática do delito de tráfico, a evidenciar o perigo que a liberdade da paciente representa para a ordem pública. 5. A prática do comércio de entorpecentes em plena luz do dia afasta a tese da defesa de que a prole depende dos cuidados exclusivos da genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1707695, 07183770620238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. GENITORA PRESA. ÚNICO RESPONSÁVEL PELA PROLE. NÃO COMPROVAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser afastada a regra do art. 318 do CPP quando as circunstâncias do crime levam à conclusão de que a criança tem outra pessoa que poderia assistir-lhe, em razão do horário, duração e local em que o crime foi praticado pelo genitor. 2. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1178960, 07095158520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verificam, em linha de princípio, ilegalidades que justifiquem a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2025 17:06:43. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.